Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DO USO DE ARMA BRANCA NOS CRIMES DE ROUBO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO VOTO SOBRE OS MOTIVOS PELO QUAL SE MANTEVE INALTERADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. FUNDAMENTO QUE CONSTOU APENAS DA EMENTA. ESCLARECIMENTOS SEM ALTERAÇÃO DE MÉRITO.
1. O Embargante alega obscuridade no acórdão alegando que o voto vencedor, apesar de reconhecer a incidência da majorante do artigo 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, não explicita a razão de se ter conservado o aumento de um terço na terceira fase da dosimetria, fundamento que constou apenas da ementa. Constatando-se que, de fato, não constou do voto vencedor os fundamentos pelos quais não houve exasperação da pena na terceira fase, pelo uso da faca, impõe-se prover os embargos, contudo, sem efeitos infringentes, porquanto a matéria foi efetivamente decidida conforme consignado expressamente na ementa do julgado, cabendo apenas a integração do voto nos termos do que fora decidido, não sendo os embargos declaratórios recurso hábil para a revisão do julgado, conforme pretendido pelo recorrente.
2. Recurso conhecido e parcialmente provido.